Tribunal: STF
Processo: RE 1563049
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-27
Data de publicação: 2025-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Instituto de Previdência Social - INSS interpõe recurso extraordinário, fundado na letra ‘a’ do permissivo constitucional, contra acórdão da Primeira Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EC 20/1998 E 41/2003. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRITÉRIOS DE REVISÃO DEFINIDOS NO TÍTULO. COISA JULGADA. ADOÇÃO DE PARÂMETRO DIVERSO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. O acórdão que julgou procedente o pedido autoral definiu os seguintes critérios de revisão da renda mensal do benefício: "(1) identificação do salário de benefício do qual se origina a renda mensal atual (considerar o salário de benefício revisto, no caso da revisão do art. 144 da Lei 8.213/91); (2) recalcular o salário de benefício, observando o art. 135 da Lei 8.213/91 (os salários-de-contribuição utilizados no cálculo do valor de benefício serão considerados respeitando-se os limites mínimo e máximo vigentes nos meses a que se referirem) e sem aplicar o teto ao resultado final da média dos salários de contribuição; (3) evoluir o salário de benefício, sem limitação ao teto, até 16/12/1998 e, sobre o resultado, aplicar o limitador de R$ 1.200,00; (4) evoluir o salário de benefício, sem limitação ao teto, até 31/12/2003 e, sobre o resultado, aplicar o limitador de R$ 2.400,00; (5) aplicar o coeficiente de cálculo sobre os resultados dos itens 3 e 4; (6) evoluir a nova renda mensal até a data da elaboração dos cálculos". 



    2. Os recursos interpostos pelo INSS para a aplicação da legislação em vigor na data da concessão do benefício tiveram seguimento negado, sendo certificado o trânsito em julgado. 



    3. A pretensão do agravante de aplicação de parâmetros diversos para a revisão da renda mensal inicial, "obedecida a sistemática de cálculo em vigor quando da concessão do benefício ", fere a coisa julgada. 



    4. Os cálculos homologados respeitam o título judicial formado, devendo ser mantida a decisão agravada, com a correção de erro material quanto à data de atualização dos valores.



    5. Agravo de instrumento desprovido.”



    Opostos embargos de declaração, foram desprovidos.



    Em suas razões recursais, o recorrente alega violação dos artigos 5º, inciso XXXVI, e 202 da Constituição Federal.



    Sustenta que a discussão nos autos cinge-se sobre a “irretroatividade da Lei 8.213/91 e inexigibilidade de título executivo transitado em julgado, mas inconstitucional”. 



    Defende que “título executivo que embasa a execução ora embargada não poderia, sem incorrer em nítida inconstitucionalidade, DAR EFEITO RETROATIVO AO ART. 202 (ORIGINAL) DA CONSTITUIÇÃO E AO ART. 136 DA LEI 8.213/91, PORQUE SÃO NORMAS QUE REGEM O FUTURO, E NÃO O PASSADO”.



    Pontua que “o acórdão recorrido contraria a Constituição ao ignorar a irretroatividade das normas, como dispõe a Constituição, e a INEXIGIBILIDADE DA COISA JULGADA INCONSTITUCIONAL, tratada no art. 535, § 5º do NCPC”.



    Argumenta que



    “O objeto do agravo de instrumento é a aplicação dos critérios vigentes ao tempo do início do benefício, quando vigente a Lei 5.890/73, que impõe a incidência do menor valor-teto, e não do critério do art. 202 (original) da Constituição, que não se aplica a benefício iniciado antes da promulgação da Constituição de 1988.



    O acórdão recorrido contraria o art. 202 da Constituição, que não tem eficácia retroativa, e o art. 5º, XXXVI da Constituição, que impõe a irretroatividade das normas, ao admitir o prosseguimento da execução em que pese a inconstitucionalidade da coisa julgada formada, já que o trânsito em julgado do título executivo data de 2021. A inconstitucionalidade de tal provimento é manifesta, tendo sido objeto de várias decisões do STF.”



    Pleiteia, ao fim, o provimento do recurso extraordinário para “que se reforme o acórdão recorrido e se dê provimento ao agravo de instrumento, declarando-se que o cálculo da revisão do benefício deverá observar a legislação vigente ao tempo de seu início (Lei 5.890/73)”.



    Decido. 



    O voto condutor do acórdão recorrido trouxe os seguintes argumentos para negar provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão que homologou os cálculos da contadoria:



    “Cuida o presente caso de revisão da renda mensal do benefício originário com vistas a promover a aplicação dos novos limites previstos nas Emendas Constitucionais 20/1998 e 41/2003. 



    Após sentença de improcedência em 1º grau, a Primeira Turma Especializada deste Tribunal Regional Federal, reformando aquele decisum, deu provimento à apelação nos seguintes termos (Evento 9, RELVOTO1):



    (...)



    Naquela oportunidade, o INSS interpôs Recursos Especial (Evento 48, RECESPEC1) e Extraordinário (Evento 48, RECEXTRA2), argumentando justamente contra a determinação de aplicação retroativa da Lei nº 8.213/1991 ao benefício previdenciário em questão, concedido inicialmente no ano de 1981. Nas razões de ambos os recursos, a autarquia afirmou o seguinte (grifamos):



    (...)



    A Vice-Presidência deste Tribunal negou seguimentos aos recursos ( Evento 56, DECRESP1 e Evento 58, DECREXT1) e o Órgão Especial negou provimento aos agravos internos interpostos em face daquelas decisões (Evento 82, ACOR3). 



    O trânsito em julgado foi certificado em 12/10/2021 (Evento 93, CERT1).



    Portanto, descabe, neste momento processual, a discussão acerca da aplicação retroativa da Lei nº 8.213/1991 ou do critério de revisão definido em fase de conhecimento, posto que tais pontos se encontram acobertados pelo manto da coisa julgada. 



    No entanto, o INSS, em seus cálculos, utiliza parâmetros diversos, pelo que se nota do ofício juntado nos autos principais (Evento 84, OFIC2). Pelo entendimento do agravante, devem ser considerados tanto o maior valor teto, este utilizado como limitador do salário de benefício, sendo elemento externo ao cálculo da renda, quanto o menor valor teto, utilizado como elemento interno de cálculo da renda (e não do salário de benefício).



    Para a autarquia, apenas "teriam direito à revisão da renda mensal atual, nas datas das Emendas Constitucionais nº 20/98 e 41/03, os segurados cujo salário-de-benefício global original tenha ultrapassado o maior valor-teto (MVT), obedecida a sistemática de cálculo em vigor quando da concessão do benefício " (original sem grifos). 



    Deve ser afastada a pretensão do agravante em homenagem à coisa julgada. 



    De toda sorte, todos os limitadores (aqui incluído o menor valor teto) podem ser objeto de revisão, segundo entendimento do Supremo Tribunal Federal - STF, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 564.354. 



    Nesse sentido, colaciono acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região:



    (...)



    Para o correto cumprimento de sentença, portanto, deve o cálculo obedecer fielmente o que restou decidido no título executivo: "(1) identificação do salário de benefício do qual se origina a renda mensal atual (considerar o salário de benefício revisto, no caso da revisão do art. 144 da Lei 8.213/91); (2) recalcular o salário de benefício, observando o art. 135 da Lei 8.213/91 (os salários-de-contribuição utilizados no cálculo do valor de benefício serão considerados respeitando-se os limites mínimo e máximo vigentes nos meses a que se referirem) e sem aplicar o teto ao resultado final da média dos salários de contribuição; (3) evoluir o salário de benefício, sem limitação ao teto, até 16/12/1998 e, sobre o resultado, aplicar o limitador de R$ 1.200,00; (4) evoluir o salário de benefício, sem limitação ao teto, até 31/12/2003 e, sobre o resultado, aplicar o limitador de R$ 2.400,00; (5) aplicar o coeficiente de cálculo sobre os resultados dos itens 3 e 4; (6) evoluir a nova renda mensal até a data da elaboração dos cálculos". 



    Remetidos os autos originários para a contadoria judicial, aquele setor teceu as seguintes considerações sobre a elaboração dos cálculos:



    (...)



    Verifica-se, pois, a convergência entre os critérios adotados pelo setor contábil e aqueles definidos no título judicial, devendo ser prestigiados os cálculos elaborados pela contadoria e, por conseguinte, mantida a decisão agravada.



    Na presente oportunidade, corrijo de ofício erro material contido na decisão agravada, uma vez que os cálculos homologados estão atualizados até 10/2022 (e não 06/2020, como indicado naquele decisum).”



    A irresignação não merece prosperar, haja vista que é pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de não admitir, em recurso extraordinário, alegação de ofensa indireta à Constituição Federal, por má interpretação, aplicação ou mesmo inobservância de normas infraconstitucionais. 



    No caso em tela, para decidir de forma diversa do acórdão recorrido seria imprescindível a verificação dos limites objetivos da coisa julgada, ao que não se presta o recurso extraordinário, pois demandaria o reexame da legislação infraconstitucional. Sobre o tema, anote-se a seguinte passagem do voto do Ministro Celso de Mello, Relator, proferido no julgamento do AI nº 452.174/RJ-AgR: 



    “Cabe não desconhecer, de outro lado, com relação à suposta ofensa ao postulado da coisa julgada, a diretriz jurisprudencial prevalecente no Supremo Tribunal Federal, cuja orientação, no tema, tem enfatizado que a indagação pertinente aos limites objetivos da ‘res judicata’ traduz controvérsia ‘que não se alça ao plano constitucional do desrespeito ao princípio de observância da coisa julgada, mas se restringe ao plano infraconstitucional, configurando-se, no máximo, ofensa reflexa à Constituição, o que não dá margem ao cabimento do recurso extraordinário’ (RE 233.929/MG, Rel. Min. MOREIRA ALVES - grifei).



    Daí recente decisão desta Suprema Corte, que, em julgamento sobre a questão ora em análise, reiterou esse mesmo entendimento jurisprudencial:



    ‘RECURSO EXTRAORDINÁRIO - POSTULADO CONSTITUCIONAL DA COISA JULGADA - ALEGAÇÃO DE OFENSA DIRETA - INOCORRÊNCIA - LIMITES OBJETIVOS - TEMA DE DIREITO PROCESSUAL - MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL - VIOLAÇÃO OBLÍQUA À CONSTITUIÇÃO - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.



    - Se a discussão em torno da integridade da coisa julgada reclamar análise prévia e necessária dos requisitos legais, que, em nosso sistema jurídico, conformam o fenômeno processual da res judicata, revelar-se-á incabível o recurso extraordinário, eis que, em tal hipótese, a indagação em torno do que dispõe o art. 5º, XXXVI, da Constituição - por supor o exame, in concreto, dos limites subjetivos (CPC, art. 472) e/ou objetivos (CPC, arts. 468, 469, 470 e 474) da coisa julgada - traduzirá matéria revestida de caráter infraconstitucional, podendo configurar, quando muito, situação de conflito indireto com o texto da Carta Política, circunstância essa que torna inviável o acesso à via recursal extraordinária. Precedentes.’



    (RTJ 182/746, Rel. Min. CELSO DE MELLO)



    Mostra-se relevante acentuar que essa orientação tem sido observada em sucessivas decisões proferidas no âmbito desta Suprema Corte (AI 268.312-AgR/MG, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA - AI 330.077-AgR/RS, Rel. Min. CELSO DE MELLO - AI 338.927-AgR/RS, Rel. Min. ELLEN GRACIE - AI 360.269-AgR/SP, Rel. Min. NELSON JOBIM).



    Sendo esse o contexto em que proferida a decisão em causa, não vejo como dele inferir o pretendido reconhecimento de ofensa direta ao que dispõe o art. 5º, XXXVI, da Carta Política, pois - insista-se - a discussão em torno da definição dos limites subjetivos ou objetivos pertinentes à coisa julgada qualifica-se como controvérsia impregnada de natureza eminentemente infraconstitucional, podendo configurar, ‘no máximo, ofensa reflexa à Constituição, o que não dá margem a recurso extraordinário’ (RTJ 158/327, Rel. Min. MOREIRA ALVES - grifei)” (DJ de 17/10/03).



    Nesse sentido:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRECATÓRIO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. CÁLCULOS HOMOLOGADOS E OFÍCIOS REQUISITÓRIOS EXPEDIDOS E PAGOS. PRECLUSÃO. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 279/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Conforme já asseverado na decisão guerreada, a verificação da alegada ofensa ao princípio da coisa julgada pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais, de modo que tal violação, se ocorresse, seria reflexa, o que não atende à exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Fundamental. 2. Os valores foram homologados pelo Juízo e levantados pelos exequentes, culminando no proferimento da sentença de extinção. 3. Controvérsia restrita ao âmbito infraconstitucional e à análise de fatos e provas. Para dissentir do Tribunal de origem, seria necessário a interpretação da legislação infraconstitucional e reelaboração da moldura fática delineada, procedimentos vedados em recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF. 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 5. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.490.506/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Flávio Dino, DJe de 18/03/2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESAPROPRIAÇÃO. JUROS COMPENSATÓRIOS. COISA JULGADA. REVISÃO DE CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE nº 1.464.227/SC-AgR-segundo, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 23/02/2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ATUALIZAÇÃO. ALEGADA AFRONTA AO ART. 5º, XXXVI, DA CRFB. OFENSA À COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. TEMA 660 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. 1. Eventual divergência, em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem, demandaria a análise da legislação aplicável à espécie, o reexame das circunstâncias fático-probatórias constante dos autos. 2. Constata-se, portanto, a inexistência de ofensa direta à Constituição e a incidência, no caso, das Súmulas 279 e 454 do STF. 3. O Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARE-RG 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, Tema 660 da sistemática da repercussão geral). 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.311.960/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 28/06/2022).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Desapropriação. Violação dos princípios da coisa julgada e do devido processo legal. Repercussão geral. Ausência. Juros moratórios e compensatórios. Excesso na execução. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação dos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal, bem como dos limites objetivos da coisa julgada (ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 660, DJe de 1º/8/13). 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 3. Agravo regimental não provido. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve a fixação prévia de honorários advocatícios na causa” (ARE nº 1.017.408/RS-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 13/11/2017).



    Essa orientação restou consolidada no exame do ARE nº 748.371/MT-RG, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, no qual o Plenário do Supremo Tribunal Federal reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do contraditório, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, não configura ofensa direta ou frontal à Constituição da República, pelo que a matéria não possui repercussão geral (Tema 660). O acórdão do referido julgado foi assim ementado:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (DJe de 1º/8/13).



    Por fim, ultrapassar o entendimento da Corte de origem e acolher a pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nº 279 e 636 desta Corte. Nesse sentido, anote-se:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Previdenciário. Benefício. Revisão. RE nº 564.354/SE-RG. Inaplicabilidade. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A Corte de origem, a partir da análise do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que o ora agravante jamais teve o valor de seu benefício reduzido em razão da aplicação de limitador previdenciário. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental não provido” (ARE nº 828.256/RJ-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 28/4/15). 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO RMI. SÚMULA 279/STF. VIOLAÇÃO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. O Supremo Tribunal Federal entende ser possível a aplicação imediata do art. 14 da Emenda Constitucional nº 20/1998 e do art. 5º da Emenda Constitucional nº 41/2003 àqueles que percebem seus benefícios com base em limitador anterior, levando-se em conta os salários de contribuição que foram utilizados para os cálculos iniciais. (RE 564.354, Pleno). O mencionado entendimento, contudo, não aproveita à pretensão, uma vez que o benefício em análise não foi limitado ao teto no momento de sua concessão. A parte recorrente limita-se a postular uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante nos autos, bem como a alegar erro na aplicação da lei ao caso. A decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante, circunstância que não configura violação ao art. 93, IX, da CF/88. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 766.281/SP-ED, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 18/8/14). 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Previdenciário. Renda mensal inicial do benefício. Revisão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, a interpretação da legislação infraconstitucional e a análise de ofensa reflexa à Constituição Federal. Incidência da Súmula nº 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE nº 754.151/RS-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 14/11/14).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO. REVISÃO. FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE nº 695.902/RS-ED, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 21/11/12).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de setembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente